Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta por ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção decorreu da inércia da parte autora em promover a citação da parte requerida e em localizar o veículo objeto da ação de busca e apreensão, apesar das diversas intimações judiciais.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito ofende os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; e (ii) analisar se a ausência de resposta da parte autora às intimações judiciais justifica a extinção da ação de busca e apreensão.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito é cabível quando a parte autora não atende aos comandos judiciais necessários para o prosseguimento do feito, evidenciando a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A inércia do autor em promover a citação da parte requerida e localizar o bem objeto da demanda impede a formação da relação jurídica processual e a continuidade da prestação jurisdicional.
5. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não se aplicam para justificar indefinidas oportunidades à parte desidiosa, sob pena de prejudicar o andamento processual e desrespeitar o princípio da duração razoável do processo.
6. A jurisprudência entende que, em casos de inércia processual da parte autora, a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal, exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.
7. Recurso conhecido e desprovido.